Tribunal: STF
Processo: ARE 1500144
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão desta Presidência que julgou prejudicado o recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A parte agravante alega que “o Recurso Especial foi apenas parcialmente provido, somente no que diz respeito à fixação de regime inicial semiaberto para início do cumprimento da pena, não tendo concedido a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06”.



    Com razão a parte recorrente. Reconsidero a decisão publicada em 28.06.2024 (e-Doc. 196) e passo à nova análise do recurso.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - MATÉRIA PRELIMINAR NATUREZA PERMANENTE DOCRIME SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR - LICITUDE DA PROVA MÉRITO AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS PENAS ADEQUADAS RÉU NÃO FAZ JUS AO RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO - MATÉRIAPRELIMINAR REJEITADA E APELO IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário foi parcialmente provido pelo Superior Tribunal de Justiça para fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade. O recurso, portanto, está, no ponto, prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto (art. 1.008 do Código de Processo Civil). 



    No mais, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Nessa linha, vejam-se o ARE 1468200-AgR, Rel. Min. Edson Fachin e o ARE 1474701-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, Presidente, assim ementado:



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da mesma lei. 



    2. Os argumentos trazidos pela agravante não são aptos a afastar a decisão agravada. 



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Ante o exposto, quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, julgo prejudicado o recurso e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente